Tribunal: TJMT
Processo: 0048326-31.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0048326-31.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ATHAYR DE ASSIS MUNIZ - CPF: 068.537.901-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AMIR MUNIZ (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AMIR MUNIZ - CPF: 058.534.941-04 (AGRAVADO), ALUISIO SIQUEIRA MATTA - CPF: 080.844.831-53 (ADVOGADO), ATHAYR DE ASSIS MUNIZ - CPF: 068.537.901-97 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS RESP 1.197.929/PR e 1.199782/PR (TEMA 466/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Nos termos da tese fixada no Tema 466/STJ: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4.
In casu
, a Câmara Julgadora decidiu em conformidade com o referido tema, afirmando que os bancos respondem de maneira objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação dos REsp n. 1.197.929/PR e n. 1.199782/PR (Tema 466).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial,
ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Tema 466/STJ -, e Súmula impeditiva 7/STJ. (ids.

109640473 e 105990497).

A parte agravante alega, em síntese inaplicabilidade do Tema 466/STJ, uma vez que:
“Data máxima vênia, o processamento do presente recurso especial visa revisão do aresto, justamente por exigir derruir a convicção formada na instância ordinária acerca da inexistente fraude na citada contratação de empréstimo, restando ausentes de validade as arguições de nulidade ou irregularidade no procedimento adotado pela ora Recorrente”. (...) Se torna necessário frisar no caso concreto, inaplicável a tese fixada no Tema 466 do STJ, pois conforme consignado expressamente pelo Tribunal de origem a ocorrência da contratação do mútuo, não derivando desse modo qualquer ato fraudulento. REPETE-SE, a problemática envolvida corresponde ao fato gerador que tenta se atribuir indevidamente a esta instituição sob a fadada alegação genérica da responsabilidade objetiva da norma legal”.

Ao final, requer o provimento ao agravo interno a fim de reconsiderar a negativa de seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 109727485).

Sem contrarrazões (id. 113905483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o recurso especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos repetitivos REsp ns. 1.197.929/PR e 1.199782/PR (
Tema 466
), consoante transcrição abaixo:

“(...)
Da sistemática de recursos repetitivos.

A parte recorrente alega violação aos artigos 14, § §§ 2o, 3o, II, do CDC, sob a assertiva de ilegitimidade passiva, uma vez que a parte recorrida foi supostamente vítima de fraude, sem qualquer participação do apelante, o qual agiu como mero mandatário, agente financeiro intermediário, motivo pelo qual o feito deve ser extinto.

Aduz que caso tenha ocorrido fraude, trata-se claramente de fortuito externo. A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. No julgamento do recurso paradigma (REsps ns. 1.197.929/PR e 1.199782/PR,
Tema 466
) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante ementa a seguir transcrita: (...)
“

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:

“ (...) As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479 do STJ). (...) O STJ, ao analisar a questão em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do C.P.C.), consignou que os bancos respondem de maneira objetiva pelos danos causados por golpes de terceiros”. (
id. 94381462. )

A
ssim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, devendo o recurso ser inadmitido. .(...) (a)
inadmito
o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, diante do óbice sumular 7/STJ. (b)
nego seguimento
ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (
Temas 466
), diante da sistemática de recursos repetitivos. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”.
(id. 105990497).

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Como consta na decisão de admissibilidade recursal, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 466/STJ,
in verbis
:
“(...)

Para
se isentar da obrigação, cumpria ao réu demonstrar que o apelado assinou os cheques, todavia, foi produzida perícia grafotécnica nos autos, cuja conclusão foi categórica ao afirmar que “todas as assinaturas apresentadas para periciar, não foram produzidas pelo próprio punho do Sr. Amir Muniz
” (id no 91642997 - Pág. 29). Assim, o apelante não conseguiu provar a regular compensação das cártulas (arts. 373, inciso II, e 434, do CPC), portanto, deve restituir os valores retidos indevidamente da sua conta.
O STJ, ao analisar a questão em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do C.P.C.), consignou que os bancos respondem de maneira objetiva pelos danos causados por golpes de terceiros.

E a Súmula no 479 daquela Corte enuncia: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
(g.n)

No Tema 466/STJ, foi firmada a seguinte tese: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

E, ainda, o STJ adota este entendimento. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CHEQUES SUBTRAÍDOS E EMITIDOS COM ALTO VALOR QUE FUGIRAM DA HABITUALIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

2. (...). 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.741.119/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 15/10/2021). ) (g.n)

Desse modo, no presente caso,

verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o
Tema 466/STJ
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

Ao processamento do Agravo ao STJ interposto no id. 109412453.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022